Tribunal: TJMT
Processo: 1058676-17.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058676-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILHUETA CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 74.150.137/0001-69 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), WALDIRSON BENEDITO MORAIS COELHO - CPF: 314.633.631-68 (APELADO), ROBERTO FRANCISCO LOPES - CPF: 698.247.031-87 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Francisco Lopes contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, com base no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e extinguiu o feito com resolução de mérito. A demanda buscava reparação por danos morais e materiais oriundos de tratamento estético realizado em 2012.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a suposta ausência de prescrição em razão de tratamento realizado em 2019 e à necessidade de produção de prova testemunhal requerida pelo embargante.

III. Razões de decidir:

3. Inexiste qualquer omissão ou contradição, pois o acórdão analisou adequadamente o conjunto probatório, fixando como termo inicial da prescrição a data em que o autor tinha para manifestar sua insatisfação e solicitar a alteração do tratamento, em 24/03/2012.

4. A alegação de que houve atendimento em 2019 não altera o marco temporal já fixado, pois o contrato previa que eventual substituição do tratamento deveria ser requerida na segunda sessão, realizada em 2012.

5. Também não se constata cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da prescrição, tornando desnecessária a instrução probatória pretendida.

6. Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo com a decisão proferida e não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC ocorre a partir da data prevista no contrato para que o autor solicitasse a alteração do tratamento, sendo desnecessária instrução probatória quando os documentos dos autos bastam à formação do convencimento judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC/2015, arts. 1.022 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/03/2021; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ROBERTO FRANCISCO LOPES
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1058676-17.2020.8.11.0041
, interposta em desfavor de
SILHUETA CLINICA MEDICA LTDA e OUTRO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O autor pretendia reparação por danos morais e materiais decorrentes de tratamento estético supostamente mal sucedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão indenizatória do autor encontra-se prescrita, considerando o prazo de cinco anos previsto no CDC e o marco inicial da contagem desse prazo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional do art. 27 do CDC tem início com o conhecimento do dano e de sua autoria, conforme teoria da actio nata.

4. Nos autos, ficou comprovado que o autor tinha plena ciência de eventual insatisfação com o tratamento em março de 2012, quando se realizou a segunda sessão de laser fracionado CO2, momento pactuado para revisão do procedimento.

5. A ação foi proposta em dezembro de 2020, mais de oito anos após o término do prazo prescricional quinquenal, restando consumada a prescrição.

6. A inércia do autor após o prazo ajustado para alteração do tratamento reforça o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, inicia-se no momento em que o consumidor tem ciência do dano e de sua autoria, restando prescrita a pretensão proposta após decorrido tal prazo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.911.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/03/2021.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o Nobre Desembargador foi omisso, quanto a fundamentação do Apelante/Embargante, no tocante aos prejuízos advindo da r. decisão de não acolher a produção de prova testemunhal ora pleiteado pelo Embargante [...]
”;

2)
“
[...] o acórdão ora atacado foi fundamentado pela prescrição quinquenal, onde em que pese haver prova documental de que NÃO HÁ a prescrição quinquenal, em razão de que a ultima tentativa do tratamento ocorreu em 26/06/2019(ID 225222439) [...]
”;

3)
“
[...] os marcos temporais que certamente, elucidariam o inicio do prazo prescricional, sendo certo que no presente caso o lapso temporal para pleitos iniciaram-se a partir do último atendimento realizado na clinica ora recorrida [...]
”; e

4)
“
[...] o Embargante teve cerceado o seu direito de produzir provas, o que não pode ser admitido, pois além de defender os direitos constitucionais do Embargante que estão sendo totalmente feridos e cerceados, pois se trata de um direito de todo cidadão em produzir provas e provar o seus direitos [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 264501782), pugna pela rejeição dos aclaratórios, defendendo que eles buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida, pleiteando, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC à parte embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da necessidade de realização de instrução probatória e da não ocorrência de prescrição.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Conforme já bem colocado no voto embargado, ao analisar os documentos e tese apresentados, meu entendimento é que restou configurada a prescrição no caso aqui analisado. Isso porque os próprios documentos apresentados na inicial demonstram que a contratação se deu no ano de 2012 e o tratamento de peeling CO2 foi realizado ainda naquele ano.

Nessa linha, merece ser reiterado que a própria contratação feita entre as partes previa que o consumidor, acaso não se sentisse satisfeito com o peeling de CO2 e quisesse alterar para o tratamento de peeling de fenol, deveria realizar a solicitação na 2ª sessão
. Portanto, a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional somente se deu no ano de 2019 não encontra guarida, porque o prazo prescricional deve ser contado a partir da data à qual o consumidor tinha ciência de que deveria manifestar sua insatisfação e solicitar a alteração do método, qual seja: 24/03/2012.

De outro lado, também não há que se falar em suposto cerceamento de defesa no caso aqui analisado, posto que os documentos existentes nos autos são claros e robustos para se verificar a ocorrência da prescrição, de modo que a instrução probatória requerida, com oitiva de testemunhas, não se mostra útil e nem necessária para a resolução da lide.

Além disso, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (destacamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025